Tribunal: STF
Processo: ARE 1590889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o acusado pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Nulidade por ausência de nomeação de intérprete de libras para o acusado, que é surdomudo, (ii) nulidade por ausência de juntada aos autos da mídia referente à audiência de instrução e julgamento, (iii) absolvição, (iv) violação ao sistema acusatório e (v) prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, considerando que a intérprete de libras foi constituída para auxiliar o réu na audiência de instrução e não houve qualquer prejuízo decorrente, já que, após se consultar com sua defesa técnica, o acusado manifestou desejo de exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
4. Igualmente, inexiste nulidade decorrente de suposta inacessibilidade do patrono ao conteúdo das audiências colhidas por meio audiovisual e armazenadas na “nuvem deste Egrégio Tribunal”. Ainda que os arquivos de gravações tivessem ficado indisponíveis, a defesa quedou-se inerte e não peticionou ao Juízo para resolver eventual problema, optando por suscitar a nulidade em razões de apelação.
5. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas na hipótese dos autos, notadamente pela prova oral coligida sob a égide do contraditório, que corrobora as peças de informação produzidas na fase inquisitorial. A tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas é desprovida de qualquer respaldo frente ao vasto conjunto probatório existente.
6. Com o fim da instrução criminal restou incontroverso que o acusado submeteu a vítima, com 6 anos de idade, à prática de ato diverso da conjunção carnal, mediante grave ameaça, consistente em beijar a boca da vítima e esfregar o corpo contra o dela, e, em seguida, colocar o dedo em sua boca, como forma de solicitar seu silêncio.
7. Especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, desde que coerente e em consonância com as demais provas coligidas ao longo do processo, como ocorreu na hipótese, a qual contou com o relato da genitora, que presenciou o crime praticado contra a menor.
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ausência de vestígios de prática sexual em laudo pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, pois sua consumação pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos de conjugação carnal, exatamente como no caso. Além disso, a materialidade e a autoria podem ser atestadas por outros meios de prova.
9. Em se tratando de ação penal pública, a manifestação de absolvição nas alegações finais do Ministério Público não vincula o Magistrado, o qual poderá proferir sentença condenatória, em decorrência do Princípio do Livre Convencimento Motivado, como preceitua o art. 385 do CPP.
10. Diante do conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, correto se mostra o juízo de reprovação, o que torna impossível a absolvição.
11. A sanção penal não merece reparo, já que a pena-base foi fixada em patamar mínimo, seguido de acréscimo pela agravante do art. 61, II, f, do CP, sem alterações na fase derradeira.
12. O regime inicial fechado permanece inalterado, ante a quantidade de pena a que foi condenado o apelante.
13. Afigura-se incabível o prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, na medida em que não há nenhuma contrariedade ou negativa de vigência aos dispositivos apontados pela defesa, tampouco violação aos artigos 102, III, e 105, III, da Constituição da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.
Tese: Os crimes contra a dignidade sexual podem ser provados precipuamente pelo depoimento da vítima, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas do processo.
Legislação relevante citada: Artigo 217-A do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1586879/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020; AgRg nos EDcl no REsp 1834872/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente